Tribunal: TJDFT
Processo: 0700503-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700503-10.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UTILDROGAS DISTR.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. APELADO: NILTON ROCHA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por UTILDROGAS DISTR.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. (em recuperação judicial) contra sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação monitória proposta pelo apelante em face de NILTON ROCHA, acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente o pedido inicial. Condenou ainda o autor, ora apelante, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em razão da sucumbência. Em suas razões, o apelante sustenta que: 1) o feito inicialmente foi apresentado em face de Nilton Rocha e da pessoa jurídica Drogaria Disk Fharma Ltda.; 2) ante a informação de que o apelado deu “baixa” na pessoa jurídica, requereu a extinção da ação em relação a esta; 3) tal fato não elidiu a responsabilidade do sócio remanescente pela dívidas contraídas pela referida empresa; 4) apesar do laudo pericial ter atestado a falsidade da assinatura de Nilton Rocha, é certo que a empresa recebeu os produtos e deve arcar com o pagamento; 5) a sentença foi citra petita, ao apreciar tão somente o contrato constante da perícia grafotécnica, sem observar o pedido quanto ao pagamento das mercadorias entregues e não pagas pela pessoa jurídica. Requer, ao final, que a apelação seja recebida com efeito suspensivo. No mérito, o provimento para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial. Não houve recolhimento de preparo, diante do benefício da justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas (ID 33181850). Nas razões recursais, o apelante alega a responsabilidade sucessiva do sócio Nilton Rocha em razão das dívidas contraídas pela pessoa jurídica extinta, questão não apreciada na instância de origem. Tal debate caracteriza, em tese, inovação recursal e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ao compulsar os autos, verifica-se que o réu Nilton Rocha era sócio de uma sociedade de responsabilidade limitada. Nesse tipo societário, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas de titularidade da sociedade, de modo que o deferimento da sucessão deve dar com a demonstração da existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Não há, nos autos, nenhuma informação sobre a existência do patrimônio líquido positivo da empresa Drogaria Disk Fharma Ltda., tampouco da sua efetiva distribuição entre os sócios, de modo a responsabilizar o réu Nilton Rocha na qualidade de sócio da pessoa jurídica extinta. A questão sequer foi suscitada. O objeto do processo se limitou a verificar a responsabilidade do sócio Nilton Rocha, na qualidade de garantidor interveniente, decorrente do termo de particular de confissão e renegociação de débitos relativo a parte dos débitos da empresa. Os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil (CPC) estabelecem o contraditório prévio e a vedação da não surpresa, em consonância com as previsões constitucionais sobre o tema, especialmente o disposto no art. 5o, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil- CF. Em face desse quadro e considerando que se trata de matéria que pode ser examinada de ofício, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se sobre o tema - possível inovação recursal e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator